Tribunal: TJSP
Processo: 2078722-58.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – Posterior reconsideração pelo Juízo a quo da decisão agravada – Incidência do art. 1.018, §1o, do Código de Processo Civil.

Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2078722-58.2016.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/AP, são agravados DIRLENE SOUZA DA SILVA, ANA SOUZA DIAS e
RODNEI SOUZA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078722-58.2016.8.26.0000 - Santo André 2/2
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/AP
AGRAVADOS: DIRLENE SOUZA DA SILVA, ANA SOUZA DIAS E RODNEI
SOUZA DA SILVA
VOTO no 136.099
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS Posterior reconsideração pelo
Juízo a quo da decisão agravada Incidência do art. 1.018, §1o, do
Código de Processo Civil.
Recurso prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que determinou a
realização de perícia contábil, determinando ao banco o pagamento dos honorários do
perito.
Pugna o agravante pela reforma da decisão atacada.
À fls. 13, ha noticia que a decisão agravada foi revogada.
É O RELATÓRIO.
A decisão atacada foi reconsiderada quanto à determinação de perícia,
ordenando o refazimento dos cálculos quanto aos juros de mora.
Diante da reconsideração da decisão agravada, nos exatos termos do art.
1.018, §1o, do Código de Processo Civil, põe-se como evidentemente prejudicada a sua
análise.
Pelo exposto, DOU POR PREJUDICADO o recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator